Tribunal: TJMT
Processo: 1027244-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO ROBERTO DE CARVALHO, em favor de JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta o Impetrante, que o paciente, de acordo com os autos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel Fábio Cardoso Leite, causando-lhe lesões grave.
Assevera que o paciente fora preso em 12/5/2012 em razão de outro processo que tramita na Comarca de Americanas/SP e que, posteriormente foi revogada a prisão preventiva.
Alega que em razão do crime cometido neste Estado, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 16/11/2017 após a sentença de pronúncia, permanecendo até esta data preso, o que se revela ilegal ante o longo decurso de tempo.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, tendo em vista o tempo excessivo em que o paciente se encontra recolhido.
Em razão do impetrante não ter juntado aos autos quaisquer documentos aptos a analisar o writ foi solicitado informações à autoridade coatora, as quais se encontram juntadas no ID n. 71563483.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreço, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a autoridade, acoimada de coatora, justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, face aos indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Compulsando os autos, não vislumbro ser o caso de revogar a segregação outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular o decreto de prisão preventiva.
Extrai-se das informações prestadas pelo magistrado plantonista que o paciente, aliado ao adolescente E.A.C. teria atraído a vítima Daniel Fábio Leite para uma emboscada e ali teria ceifado sua vida mediante o disparo de arma de fogo por motivo fútil.
Denota-se ainda que o paciente possui vários antecedentes criminais e se encontra cumprindo pena por crime de roubo circunstanciado na Comarca de Cuiabá, bem como no Estado de São Paulo, local em que se encontra recluso, vislumbrando a necessidade de manutenção da cautelar para garantia da ordem pública.
Informou ainda o magistrado singular que o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri se encontra designado para o dia 23/3/2021 e não ocorreu antes em razão da epidemia de Covid-19.
Assim, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovando, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a segregação cautelar do paciente foi devidamente justificada na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade dos fatos a ele imputados.
Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora apontou, ainda, a necessidade da medida extrema, para assegurar a aplicação da lei penal, o que constitui fundamento idôneo para “a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública” (RHC no 87.765/AL - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.3.2018).
Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encaminhe-se os autos a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista